Tribunal: STF
Processo: HC 140311
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CAUSA SUPERVENIENTE DE PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. MORTE DO PACIENTE ORIGINÁRIO. DESAPARECIMENTO DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR E DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO. SUPOSTA RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DOS CORRÉUS DEVERÁ SER ATACADA MEDIANTE FORMULAÇÃO PRÓPRIA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello).



    II – Com o falecimento do paciente originário, cessou o motivo que ensejou o deferimento de liminar e, por consequência, nada justifica que os questionamentos suscitados pelos corréus, de forma incidental, por meio de pedido de extensão, sejam analisados per saltum por este Supremo Tribunal, os quais poderão atacar eventual restrição indevida ao direito de locomoção mediante formulação própria perante o juízo competente, nos exatos limites de competência previstos em nossa Constituição Federal. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.